Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-32.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.
1. Na situação dos autos, a continuidade do processo referente a ato infracional análogo ao crime de roubo majorado tornou-se ineficaz e despropositado, ante o transcurso temporal e a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade em outros autos, a justificar a remissão como forma de extinção do processo concedida.
2. A ausência de atualidade da medida socioeducativa, que lhe daria contornos pedagógicos, para inspirar mudança comportamental desejada para o adolescente, foi inviabilizada pelo transcurso de mais de 03 anos e da maioridade advinda.
3. Recurso desprovido.